Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-24.2024.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002573-24.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 801.498.711-04 (APELADO), RAFAELY CRISTIANE VICENSI SOUZA - CPF: 034.608.491-18 (ADVOGADO), JÉSSICA MARQUES AMARO GALLUCCI - CPF: 036.803.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO AGRÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CRISE SETORIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA PRORROGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de prorrogação de cédula de produto rural financeira, firmado entre o recorrido e o banco, ao fundamento de que houve demonstração suficiente de dificuldades econômicas decorrentes de crise setorial no mercado da pecuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou, de forma individualizada e técnica, os requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida rural, especialmente quanto ao nexo causal entre as adversidades enfrentadas e a sua incapacidade de adimplemento no prazo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao alongamento da dívida rural não é automático, exigindo a demonstração técnica e documental da incapacidade temporária de pagamento, conforme prevê o MCR 2.6.4 e a jurisprudência do STJ.

4. No caso concreto, não foram apresentados documentos individualizados que comprovem a movimentação financeira da atividade rural, tampouco laudo técnico idôneo sobre endividamento ou fluxo de caixa.

5. O pedido administrativo foi protocolado apenas 12 dias antes do vencimento da obrigação, evidenciando ausência de diligência mínima e impedindo o processamento regular da prorrogação.

6. A existência de fatores setoriais adversos, ainda que relevantes, não supre a ausência de nexo causal direto entre a adversidade enfrentada e a impossibilidade de cumprimento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente a demonstração genérica de crise setorial. 2. É indispensável a prova individualizada da incapacidade de pagamento e do nexo causal entre os fatores adversos e o inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298;
AgInt
no
AREsp
1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25.05.2020; TJMT, RAC
10012078620248110036
, Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, j.
18
.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação de Dívida Rural com Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida assim dispôs:

“[...]
A robusta prova documental constante dos autos Id. 178624164 fls. 1 a 10, corroborada pelos demonstrativos de custo de produção (IMEA-MT), dados do IBGE, por reportagens do Canal Rural, foram suficientes para demonstrar a efetiva dificuldade de comercialização dos produtos e a ocorrência de fatores prejudiciais ao desenvolvimento das explorações do Autor
, alheios à sua vontade e diligência. Restou evidente o nexo de causalidade entre as adversidades mercadológicas e a incapacidade temporária de pagamento da dívida, preenchendo os requisitos do MCR. A origem dos recursos, por si só, não afasta o direito à prorrogação, uma vez que a operação se enquadra como crédito rural e o mutuário comprovou sua dificuldade temporária por fatores adversos, em consonância com a finalidade do crédito rural. As reportagens e o laudo unilateral do Autor, embora possam ter sido produzidos de forma particular, corroboram um cenário macroeconômico que, somado às demais provas, evidenciam a situação enfrentada pelo Autor.

Diante do preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural e da comprovação da dificuldade temporária e superveniente do produtor rural, a prorrogação da dívida é medida que se impõe, garantindo a função social do contrato e a preservação da atividade produtiva, em conformidade com o objetivo do crédito rural.
As alegações do Requerido sobre a ausência de obrigatoriedade da prorrogação são superadas pela interpretação sistemática do MCR e da legislação aplicável, que visam a proteger o produtor rural em situações de força maior ou caso fortuito.

[...] III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil:

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DETERMINAR a prorrogação da Cédula de Produto Rural Financeira no 244200300088, firmada entre o Autor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA e o
Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pelo prazo necessário à recuperação da capacidade de pagamento do Autor, por pelo menos 5 anos, conforme as diretrizes do Manual de Crédito Rural (MCR) e mediante renegociação das condições específicas para o novo prazo;

b) DETERMINAR que o Requerido se abstenha de incluir o nome do Autor em cadastros restritivos de crédito (SERASA,
SPC, etc.
) em relação à dívida ora prorrogada, ou promova a exclusão caso já tenha sido incluído, enquanto perdurar a prorrogação concedida e o Autor estiver adimplente com as novas condições.

c) AFASTAR a mora do Autor em relação à dívida desde a data da notificação administrativa, com a exclusão dos encargos moratórios incidentes a partir de então, mantendo-se os encargos remuneratórios pactuados.

Em razão da procedência dos pedidos, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais (ID 303311918), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR) – Operação realizada com recursos próprios/livres da instituição financeira
.

2.
Da descaracterização da natureza rural da operação
.

3.
Da limitação temporal para o alongamento da dívida – Inexistência de amparo legal vigente para a prorrogação
.

4.
Da ausência de preenchimento dos requisitos legais para o alongamento
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 319189852), nas quais rebate as alegações formuladas pelo banco apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação de Dívida Rural com Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida assim dispôs:

“[...]
A robusta prova documental constante dos autos Id. 178624164 fls. 1 a 10, corroborada pelos demonstrativos de custo de produção (IMEA-MT), dados do IBGE, por reportagens do Canal Rural, foram suficientes para demonstrar a efetiva dificuldade de comercialização dos produtos e a ocorrência de fatores prejudiciais ao desenvolvimento das explorações do Autor
, alheios à sua vontade e diligência. Restou evidente o nexo de causalidade entre as adversidades mercadológicas e a incapacidade temporária de pagamento da dívida, preenchendo os requisitos do MCR. A origem dos recursos, por si só, não afasta o direito à prorrogação, uma vez que a operação se enquadra como crédito rural e o mutuário comprovou sua dificuldade temporária por fatores adversos, em consonância com a finalidade do crédito rural. As reportagens e o laudo unilateral do Autor, embora possam ter sido produzidos de forma particular, corroboram um cenário macroeconômico que, somado às demais provas, evidenciam a situação enfrentada pelo Autor.

Diante do preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural e da comprovação da dificuldade temporária e superveniente do produtor rural, a prorrogação da dívida é medida que se impõe, garantindo a função social do contrato e a preservação da atividade produtiva, em conformidade com o objetivo do crédito rural.
As alegações do Requerido sobre a ausência de obrigatoriedade da prorrogação são superadas pela interpretação sistemática do MCR e da legislação aplicável, que visam a proteger o produtor rural em situações de força maior ou caso fortuito.

[...] III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil:

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DETERMINAR a prorrogação da Cédula de Produto Rural Financeira no 244200300088, firmada entre o Autor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA e o Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pelo prazo necessário à recuperação da capacidade de pagamento do Autor, por pelo menos 5 anos, conforme as diretrizes do Manual de Crédito Rural (MCR) e mediante renegociação das condições específicas para o novo prazo;

b) DETERMINAR que o Requerido se abstenha de incluir o nome do Autor em cadastros restritivos de crédito (SERASA,
SPC, etc.
) em relação à dívida ora prorrogada, ou promova a exclusão caso já tenha sido incluído, enquanto perdurar a prorrogação concedida e o Autor estiver adimplente com as novas condições.

c) AFASTAR a mora do Autor em relação à dívida desde a data da notificação administrativa, com a exclusão dos encargos moratórios incidentes a partir de então, mantendo-se os encargos remuneratórios pactuados.

Em razão da procedência dos pedidos, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”. (
g.n
.)

1.
Da ausência de preenchimento dos requisitos legais para o alongamento
.

Narra a parte apelante, que em 2019, foi celebrad
a com o apelado Sr. José Eustáquio da Silva a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 244200300088
, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), com vencimento para 26/08/2024, destinada à aquisição de bovino para investimento em sua propriedade rural.

O contrato foi firmado com taxa de juros prefixada de 18% (dezoito por cento) ao ano, com previsão de pagamento em parcela única, tendo como garantia hipoteca cedular sobre 145,200 hectares da Fazenda Crista Luz
.

Segundo o apelante, próximo ao vencimento da obrigação, em 14/08/2024 (apenas 12 dias antes do vencimento), o apelado protocolou requerimento
administrativo solicitando a prorrogação da dívida, alegando dificuldades financeiras decorrentes de crise mercadológica no setor pecuário.

O Banco Santander sustenta que o exíguo prazo entre o pedido administrativo e o vencimento da dívida demonstra a ausência de boa-fé do devedor, caracterizando manobra processual para evitar o pagamento da obrigação. Afirma que o pedido administrativo foi formulado apenas para justificar a propositura da ação judicial, sem real intenção de buscar solução amigável.

Argumenta que não houve comprovação robusta da alegada crise mercadológica, nem do nexo causal entre esta e a incapacidade de pagamento do devedor. Afirma que o MCR 2.6.4 utiliza o verbo "autorizada" ao tratar da prorrogação, o que indicaria uma faculdade da instituição financeira, não uma obrigação.

Por fim, sustenta que não é suficiente uma "alegação genérica para uma prorrogação forçada", destacando que o serviço bancário implica custos que devem ser cobertos, sendo a cobrança das cédulas na data pactuada justificada pela própria natureza da atividade bancária.

Por outro lado, o apelado
afirma que utilizou integralmente os recursos obtidos para investir em sua atividade produtiva, conforme a finalidade contratada, adquirindo bovinos para sua propriedade rural.

Segundo o autor, apesar de seus esforços na condução da atividade pecuária, foi gravemente impactado por uma severa crise mercadológica no setor, caracterizada pelos seguintes fatores:

a) Elevação dos custos de produção: O Custo Operacional Efetivo (COE) da criação de gado na região onde o autor opera sofreu aumentos contínuos desde 2019, conforme demonstrado por dados do IMEA/MT;

b) Queda acentuada nos preços do gado: O preço do bezerro, que havia chegado a quase R$ 240/arroba em 2021, caiu drasticamente, sendo cotado a R$ 141/arroba em junho de 2024, conforme dados do CEPEA;

c) Depreciação das margens de lucro: A combinação do aumento de custos e queda de preços resultou em margens negativas, onde o custo de produção superou o valor de venda, inviabilizando o cumprimento do contrato;

d) Ciclo pecuário desfavorável: O setor enfrentou fase de baixa, com aumento do abate de fêmeas (de 27% em 2021 para quase 50% em 2023/2024), pressionando ainda mais os preços para baixo.

Em 14/08/2024, antes do vencimento da parcela, protocolou requerimento administrativo formal solicitando a prorrogação do débito, instruído com laudo econômico elaborado por profissional habilitado, demonstrando sua incapacidade financeira decorrente das circunstâncias externas alheias ao seu controle.

Aduz o autor que, em primeiro contato após o protocolo do requerimento administrativo, o gerente responsável teria oferecido, de forma informal, uma proposta de renegociação das dívidas, cujas condições implicariam o agravamento de seu endividamento, conforme conversas anexadas aos autos.

Apesar da apresentação formal do pedido administrativo, o banco permaneceu inerte, sem fornecer resposta concreta ou providências efetivas para a concessão do alongamento solicitado, o que configuraria omissão injustificada e negativa tácita.

O autor argumenta que, além do débito objeto da ação, acumula outros débitos anteriores, necessitando de crédito para dar continuidade à sua atividade agropecuária, sendo a prorrogação essencial para sua recuperação econômica.

Afirma ainda que sua situação de hipossuficiência financeira momentânea justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme declaração anexada aos autos, uma vez que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos recai sobre a análise do direito à prorrogação da dívida rural
sub judice
, à luz do preenchimento dos requisitos legais.

O alongamento de dívida rural decorre de previsão normativa de caráter permanente, inserida no Manual de Crédito Rural, e visa permitir a prorrogação do prazo de pagamento da obrigação em situações objetivas de dificuldade temporária de adimplemento, desde que presentes
os
requisitos técnicos e comprobatórios estritos.

O Manual de Crédito Rural – MCR (Cap. 2, Seção 6, item 4), disciplina que a instituição financeira deve prorrogar a dívida aos mesmos encargos pactuados, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária em razão das hipóteses

a seguir:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma
ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o; Res CMN 5.229
art
5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5o)

Em diversas ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a necessidade de atenção a todos os critérios para justificar o alongamento da dívida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO .
INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/
STJ .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
MORA .
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural. 2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/
STJ .
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/
STJ .
5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

No
mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA .
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, com fundamento em inadimplemento de cédula rural pignoratícia, e rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela devedora, a qual alegava conexão, frustração de safra e direito subjetivo ao alongamento da dívida. A sentença também indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de tutela de urgência, bem como constituiu título executivo judicial no valor de R$ 400.712,72, com condenação em honorários advocatícios.
II .
Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi tempestivo; (
ii
) saber se a frustração de safra e a dificuldade financeira superveniente comprovam o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural; e (
iii
) saber se é possível o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida por meio de exceção de
pré
-executividade, sem produção de prova. III. Razões de decidir A apelação é tempestiva, pois interposta no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, conforme art. 224, § 1o, do
CPC .

O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos objetivos e cumulativos previstos no Manual de Crédito Rural
, como requerimento tempestivo, comprovação técnica da frustração de safra, capacidade futura de pagamento e reconhecimento pelo credor. A parte apelante não apresentou documentos idôneos, tampouco laudos técnicos agronômicos ou prova da tempestividade do requerimento administrativo de alongamento. Prints de tela não constituem prova suficiente. A cognição restrita da exceção de
pré
-executividade impede a análise de matéria que demande dilação
probatória .
A sentença de origem não se baseou exclusivamente em precedentes sobre superendividamento, mas na ausência de comprovação dos pressupostos legais e normativos para o alongamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
O recurso de apelação é tempestivo quando interposto no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e reconhecido na Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja ausência inviabiliza a pretensão do
mutuário .
3. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para reconhecimento de direito que demande produção de prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 224, § 1o, e 373,
II .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1033284-62.2024.8.11 .0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel.
Desa .

Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, RAC 1001818-87 .2024.8.11.0020, 2a
Câm
. Dir. Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo,
j .
03.09.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012078620248110036, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)
(
g.n
.)

Em razão da relevância jurídica e social do tema, o STJ editou a Súmula 298:

SÚMULA N. 298 O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

O enunciado visou afastar a ideia de faculdade do agente financeiro, porém sem dispensar o produtor do ônus probatório (CPC, art. 373, I) quanto ao fato constitutivo: a incapacidade temporária causada por evento atinente ao que dispõe o MCR e a viabilidade do plano após o alongamento.

No caso concreto, o acervo documental não supera esse patamar mínimo, conforme se expõe.

De acordo com o caderno processual,
verifica-se que os documentos acostados aos autos demonstram
(ID 319189419)
, de forma genérica, a existência de um cenário de dificuldades econômicas enfrentadas por parte do setor produtivo agrícola nacional.
T
odavia, esse documento tem por base médias nacionais e estaduais, sem que haja análise detalhada da realidade econômica específica do mutuário ora apelado.

Não consta dos autos, por exemplo, qualquer demonstração individualizada da movimentação financeira da atividade rural exercida pelo apelado, tampouco documentação contábil apta a comprovar o alegado endividamento sistêmico ou fluxo de caixa negativo. Limitou-se a parte apelada, no referido laudo (ID 319189419), a apresentar uma tabela produzida unilateralmente, senão vejamos:

Desse modo, a
alegação de prejuízo financeiro permanece, portanto, sem substrato técnico ou documental idôneo, afastando-se da exigência contida no MCR 2.6.4, que demanda prova cabal e contemporânea da incapacidade de reembolso nas condições originais do contrato.

Cumpre destacar que a mera existência de crise setorial ou de evento climático adverso não autoriza, por si só, o alongamento da dívida, sendo imprescindível a comprovação do nexo causal direto e específico entre a adversidade e a inadimplência do contrato em questão.

Observa-se, ainda, que o pedido de prorrogação foi formulado às vésperas do vencimento da obrigação — apenas 12 (doze) dias antes
do vencimento
—, circunstância que reforça o argumento quanto à ausência de diligência mínima e tempestiva por parte do devedor
(
IDs
. 319189422; 319189421
; 319189420 e 319189419
)
.

A Resolução CMN no 4.883/2020
(3.2.15)
é clara ao dispor
:

15 - A instituição financeira, a seu critério e desde que observadas as condições a seguir, poderá alongar e reprogramar o reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 5.149
art
4o; Res CMN 5.229
art
6o)

a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento; (Res CMN 5.149
art
4o)

Em suma, o conjunto probatório é frágil e insuficiente, calcado em dados genéricos, despersonalizados e desprovidos de vínculo probatório com a operação contratual objeto da demanda. Ausente, pois, demonstração cabal de fluxo de caixa negativo, de endividamento no SNCR, e da impossibilidade real de cumprimento da obrigação, mostra-se indevido o deferimento judicial da reestruturação contratual.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos,
entendo que, no caso dos autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos autorizadores da prorrogação da dívida rural, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte apelada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, em consequência, julgar improcedente o
s
pedido
s
inicia
is
.

Em razão do êxito recursal, inverto o ônus
da
sucumbência e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte apelada suportar integralmente as verbas sucumbenciais, ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita deferido em favor do autor.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025